Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706975-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO PALACIO AGRAVADO: VILLANEY SOARES BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Palácio contra a decisão interlocutória proferida em ação de despejo por falta de pagamento que indeferiu o requerimento liminar de despejo. O agravante relata que propôs ação de despejo por falta de pagamento e efetuou o depósito da caução, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), conforme art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991. Afirma que o agravado confessou o inadimplemento. Argumenta que a suposta renovação do contrato de locação não significa que os valores em atraso foram quitados. Sustenta que a possibilidade de despejo por falta de pagamento e a renovação do contrato de locação coexistem, persistindo o interesse processual, pois o fundamento do despejo é a falta de pagamento e a ausência superveniente de garantia contratual. Entende que o agravado deveria ter realizado o pagamento do aluguel no escritório da administradora do imóvel, conforme Cláusula 5.2 do contrato firmado entre as partes. Declara que o agravado não pode ser beneficiado pela emenda da mora em razão de ter sido beneficiado nos vinte e quatro (24) meses anteriores, conforme art. 62, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991 (autos n. 0743895-92.2023.8.07.0001). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o despejo liminar do agravado. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 69203534 e 69203535). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos pressupostos supramencionados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada, a qual reproduz-se (id 223095840 dos autos originários): Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, com pedido liminar, ajuizada por RENATO PALACIO em face de VILLANEY SOARES BARBOSA, visando à rescisão do contrato de locação e à desocupação do imóvel comercial localizado na EQNP 26/30, Bloco B, Lote 03, Térreo, Ceilândia Sul, Brasília/DF, em razão do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios. Na petição inicial, o autor relata que firmou contrato de locação com o réu em 23 de dezembro de 2021, com prazo de 12 meses, prorrogado por termo aditivo que não foi assinado pelo fiador, ficando o contrato desprovido de garantia locatícia. O termo aditivo ao contrato previa o pagamento mensal de R$ 1.800,00 a título de aluguel, além de encargos acessórios (IPTU, seguro contra incêndio). Segundo o autor, o réu deixou de adimplir o pagamento do aluguel e dos acessórios desde junho de 2024, o que gerou um débito de R$ 2.196,55, conforme planilha de débitos juntada aos autos. O autor ingressou com a presente ação, requerendo liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, com base no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, sob alegação de que o contrato está desprovido de garantias. Além disso, pleiteia a confirmação da liminar e a rescisão definitiva do contrato de locação, com condenação do réu ao pagamento das verbas de sucumbência. Ao ID 212933796 a parte requerida compareceu aos autos e relatou que o único aluguel vencido é do mês de junho de 2024 e que deixou de ser pago devido à indisponibilidade de um boleto válido para pagamento, problema atribuído à imobiliária responsável. Alega que as parcelas vencidas após o mês de junho foram quitadas e que não houve interesse em rescindir o contrato. Ao ID 217765345 o requerido informa que houve renovação do contrato do imóvel objeto dos presentes autos. Intimado a se manifestar, o autor afirmou que o réu confessou a dívida, que em nenhum momento o instruiu para que não realizasse o pagamento do aluguel. Afirmou não ter nada de extraordinário quanto à proposta de reajuste de aluguel, já que é inviável que o valor permaneça sem atualização. Pugnou pelo prosseguimento do feito. O réu, no ID. 220303616, a extinção do processo por perda do objeto e concessão da gratuidade de justiça. Afirmou que o autor adota comportamento contraditório diante da renovação do contrato. DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO o pedido liminar, diante da ausência de probabilidade do direito, já que, ao que indica, houve renovação do contrato locatício, com quitação dos valores em atraso. Assiste razão a parte requerida. A renovação do contrato locatício enseja a extinção do processo de despejo, diante da perda do objeto. Antes de proferir sentença, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para comprovar que o interesse processual subsiste, comprovando que a parte ré continua inadimplente e que não houve renovação do contrato. Prazo: 15 dias. Após, dê-se vista a requerida para manifestação, no mesmo prazo. Somente então, retornem conclusos. Por ora, deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, já que não há sucumbência a lhe ser atribuída considerando que a inicial não foi ao menos recebida. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O referido critério está ausente no caso em exame. O agravante argumenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de ter a seu favor a regra da concessão da liminar para os casos de inadimplemento de aluguel e acessórios da locação, quando o contrato e desprovido de garantia, nos termos do Art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, sendo tal disposição legal absolutamente esvaziada acaso o despejo somente seja decretado ao fim do curso processual. A argumentação do agravante, à primeira vista, confunde-se com a tese de preenchimento do requisito de probabilidade do provimento recursal. A análise perfunctória dos fatos narrados não permite inferir urgência suficiente para determinar o despejo liminar do agravado, pois as partes estão em vias de renovação contratual e há indícios que aquele efetuou o pagamento de aluguéis subsequentes ao mês em discussão. As razões recursais não apresentam urgência suficiente, em exame prefacial, que não possa aguardar o exercício do contraditório pelo agravado nesta instância recursal. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, na medida em que não restou configurado o perigo da demora. Ausente este, desnecessário falar-se em probabilidade de provimento, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator